Tribunal: TJES
Processo: 5022028-34.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO REGRESSIVA – SUB-ROGAÇÃO – SEGURADORA – DANO MATERIAL – EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
DEFEITO
DE EQUIPAMENTO
E VARIAÇÃO DE ENERGIA
– NEXO CAUSAL – ART. 786, DO CÓDIGO CIVIL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (ENERGIA ELÉTRICA) – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
DESPROVIDO.

1. O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso, preceitua que “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

2. Tratando-se de empresa concessionaria de serviço público de energia elétrica, aplicam-se-lhes as normas relativas à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

3.
E
m obediência ao corolário do livre convencimento motivado do magistrado, a prova constante dos autos se apresenta idônea, razão pela qual
apresenta-se
acertada a conclusão
do
Juízo a quo acerca da responsabilidade civil da Apelante e a consequente obrigação de reparar o dano, por via regressa.

4.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022028-34.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO REGRESSIVA – SUB-ROGAÇÃO – SEGURADORA – DANO MATERIAL – EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
DEFEITO
DE EQUIPAMENTO
E VARIAÇÃO DE ENERGIA
– NEXO CAUSAL – ART. 786, DO CÓDIGO CIVIL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (ENERGIA ELÉTRICA) – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
DESPROVIDO.

1. O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso, preceitua que “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

2. Tratando-se de empresa concessionaria de serviço público de energia elétrica, aplicam-se as normas relativas à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

3.
E
m obediência ao corolário do livre convencimento motivado do magistrado, a prova constante dos autos se apresenta idônea, razão pela qual
apresenta-se
acertada a conclusão
do
Juízo a quo acerca da responsabilidade civil da Apelante e a consequente obrigação de reparar o dano, por via regressa.

4.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de recurso de apelação interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

contra
sentença
de
ID 5664112
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
6
ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou
parcialmente
procedente a pretensão autoral
de
ALLIANZ SEGUROS S/A
para condenar a
a
pelante,
a título de dano material,
ao pagamento do valor de R$ 12.720,00 (doze mil, setecentos e vinte reais), acrescido de correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (data do pagamento da indenização, ocorrido em 25/06/2021), consoante enunciado da Súmula nº 43, do c. STJ, até a data em que ocorrida a citação (20/10/2022, conforme Id nº 20606166), momento a partir do qual deverá o importe deverá ser atualizado pela Taxa Referencial do sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), composta de juros e de correção monetária.
A apelante foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de
1
0% sobre o valor da condenação.

Razões recursais apresentadas pela apelante no ID 5664115, em que aduz, em síntese, (i) inexistência de nexo de causalidade entre a atividade da apelante e o dano causado e, por conseguinte, ausência de responsabilidade civil; (ii) inocorrência de dano material, pois a prova fora produzida de forma unilateral pela parte contrária.

Diante do disso, pede a reforma da sentença, a fim sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial.

A apelada apresentou contrarrazões recursais
no ID 5664121
, requerendo o desprovimento recursal.

Pois bem.
Na origem, s
ustenta a
apelada
que
firmou
com
o
“CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIOS contrato de seguro que abrangeria a cobertura de danos elétricos.
E
m razão de oscilações de tensão na rede de energia elétrica local administrada pela Requerida e que teriam sido constatadas na data de 16/06/2021, teriam advindo danos a equipamentos eletrônicos pertencentes ao segurado, que prontamente comunicara a ocorrência do sinistro, já que haveria previsão específica na apólice relativamente ao risco.
A
falha em alusão teria sido verificada quando da vistoria no local realizada por técnicos autorizados, que externaram conclusão em relação à sua ocorrência em laudo técnico.
E
m razão do sinistro, efetuara, na data de 25/06/2021, o pagamento da indenização pelos prejuízos no valor de R$ 12.720,00 (doze mil, setecentos e vinte reais)”.

Quanto a esse fato, o
art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

Para fins de responsabilização civil, mister se faz a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, bem como a culpa, acaso se trate de responsabilidade subjetiva.

No caso dos autos
, considerando que a
a
pelante é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplica-se a responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que, portanto, prescinde da comprovação de culpa.

D
o exame que se faz dos documentos acostados aos autos pelas partes,
constata-se
que as provas que acompanham a petição inicial, notadamente os laudos técnicos apresentados, demonstram, suficientemente, o nexo de causalidade entre o dano alegado e a falha do fornecimento de energia elétrica.

Como bem fundamentado pelo Juízo a quo, a agravada juntou laudo técnico e fotográfico (ID 5663882) que descreve os danos elétricos ocasionados por variação do fornecimento de energia pela recorrente, confeccionado por prestadora de serviço privada especializada na manutenção de equipamentos, não havendo qualquer indicativo de que o tenham produzido de modo tendencioso.

A apelante alega que esse laudo fora realizado de forma unilateral, aduzindo que não há registro de interrupção, oscilação ou sobretensão que tenha causado problema no fornecimento de energia para as unidades dos segurados da Apelada na data alegada, inexistindo, portanto, ato ilícito e tampouco nexo causal relativo ao dano sofrido.

Ocorre que
a
a
pelante
apenas rebateu os argumentos autorais e
não pugnou pela produção de provas, requerendo o julgamento antecipado da lide, após instada a se manifestar sobre a instrução do processo.

Nes
s
e contexto, e à luz da distribuição do ônus da prova, a
a
pelante não contrapôs, de forma suficiente, os documentos que acompanham a petição inicial, notadamente porque não requereu a produção de prova pericial ou de prova em audiência,
tampouco apresentou no processo qualquer tipo de prova que rechaçasse o laudo supracitado (art. 373, II, CPC)
.

Este Tribunal, em casos semelhantes, julgou a matéria
da seguinte forma
:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO. APARELHOS DANIFICADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – Tratando-se de ação de regresso proposta por seguradora com fundamento em sub-rogação e, tratando-se de relação de consumo, o prazo prescricional é de cinco anos (art. 27, do CDC), porquanto se trata de pretensão de reparação civil por fato do serviço, já que é em tal pretensão que se sub-roga o segurador. 2 - A concessionária de serviço público de energia elétrica tem responsabilidade objetiva em face da seguradora sub-rogada no direito dos segurados que tiveram seus equipamentos danificados por oscilação da rede elétrica. 3 – A Apelante, a quem competia fazer prova da qualquer causa excludente da responsabilidade, se limitou a juntar aos autos telas sistêmicas que atestam genericamente não ter existido “nenhuma ocorrência” na rede elétrica que atende à unidade consumidora do segurado. 5 -
Recurso desprovido. Honorários recursais. (Data: 20/Mar/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0017589-70.2019.8.08.0024. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Material).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SUB-ROGAÇÃO – SEGURADORA – DANO MATERIAL – ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO – NEXO CAUSAL – ART. 786, DO CÓDIGO CIVIL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (ENERGIA ELÉTRICA) – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – JUROS DE MORA – TAXA SELIC – DESEMBOLSO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO.
1. O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso, preceitua que “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”. 2. Tratando-se de empresa concessionaria de serviço público de energia elétrica, aplicam-se-lhe as normas relativas à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

[...]
(Data: 14/Aug/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0009810-73.2019.8.08.0021. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Perdas e Danos).

Assim, e
m obediência ao corolário do
livre convencimento motivado do magistrado
, a prova constante dos autos
se apresenta
idônea, razão pela qual tenho por acertada a conclusão esposada pelo Juízo
a quo
acerca da responsabilidade civil da Apelante e a consequente obrigação de reparar o dano,
por via regressa
.

A

a
pelante aduz, ainda, que a conclusão administrativa acerca da inexistência do dano elétrico goza de presunção de legitimidade, à luz das disposições da Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL.

No entanto, a disposição constante da referida Resolução Normativa não afasta a garantia constitucional de acesso ao Poder Judiciário e a responsabilidade da concessionária de serviço público na hipótese da prova dos autos apontarem para a obrigação de indenizar o dano material comprovado.

Nesse sentido, já decidiu a
e.

1ª
Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0025631-45.2018.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - SEGURADORA - DANOS EM EQUIPAMENTO POR FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESPONSORIALIDADE DA CONCESSIONÁRIA - ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

(...)

2. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI).

3. A despeito da legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos realizado pela EDP, a inexistência de registro na base de interrupções de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora não é suficiente a afastar a existência de oscilação elétrica alardeada na inicial.

4. Comprovados a variação da tensão na rede elétrica e o nexo entre esse fato e o dano sofrido pelo usuário (avarias na central de interfone do condomínio segurado), resta caracterizado o dever da concessionária de indenizar. (...)” (Data de Julgamento: 20/09/2019)

Afinal, é cediço que a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é relativa, podendo ser infirmada por provas suficientes em sentido contrário, como se observa no caso vertente, razão pela qual deve ser confirmada a condenação
regressiva
imposta à
a
pelante.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação,
mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Sem majoração de verba honorária, pois já fixada no teto previsto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim,
sem majoração de verba honorária, pois já fixada no teto previsto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.